Tribunal: TJDFT
Processo: 0756882-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0756882-95.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: POLYANA PEIXOTO DA CRUZ PACIENTE: ERNESTO FLORIANO DAMASCENO VILANOVA AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E S P A C H O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada POLYANA PEIXOTO DA CRUZ em favor de ERNESTO FLORIANO DAMASCENO VILANOVA, tendo em vista a prisão preventiva do paciente, que teria supostamente praticado os crimes de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, descumprimento de medidas protetivas e resistência. O pedido liminar foi apreciado pelo eminente Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, em regime de plantão judicial, nos termos da decisão de id 79890797, deferindo ao paciente a prisão domiciliar, com monitoração eletrônica, decisão essa que fica confirmada nesta assentada, por seus próprios fundamentos. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator